Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS E VALORES DO CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.667 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO PROVIDO.

I. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação do cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil (precedentes).

II. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor (ainda que não integrante da lide originária), existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (Código de Processo Civil, art. 674, § 2, I), no qual a presunção de comunicabilidade dos bens poderá ser afastada pelo cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva.

III. Agravo de instrumento conhecido e provido.